Tribunal: TJDFT
Processo: 0706404-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.
I – A inexistência de contradição no v. acórdão embargado enseja a rejeição dos aclaratórios.
II – Embargos de declaração não providos.